Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
207 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703320-84.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: AMELIA ANDRADE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios também são verba alimentar, conforme o art. 85, §14, do CPC e Enunciado no 47 da Súmula Vinculante. 2. Como exceção à regra da impenhorabilidade de verbas alimentares, encontra-se a hipótese da penhora para o pagamento de prestação alimentícia, conforme disposição do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. 3. O Código de Processo Civil é claro ao se referir a exceção à regra da penhorabilidade como “prestação alimentícia”, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundado em direito de família. 4. A expressão “natureza alimentar” prevista no art. 85, §14, do CPC, diferencia-se da constante no §2o do art. 833 do mesmo normativo. 5. Os honorários advocatícios não estão incluídos no conceito de prestação alimentícia, não cabendo assim, em princípio, a penhora. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar e, portanto, possível é a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030